Tribunal: TJMT
Processo: 0026295-72.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026295-72.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 393.625.901-15 (RECORRENTE), GABRIEL DE FIGUEIREDO - CPF: 142.091.951-20 (VÍTIMA), JOSE JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 710.801.591-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0026295-72.2017.8.11.0042

RECORRENTE: GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou Gabriel de Figueiredo Filho pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio simples (id. 135673030, p. 211).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca a impronúncia do recorrente ou a desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de dolo do acusado (id. 135673051).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 135673055).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
135673056
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
141740657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
a Defensoria Pública a impronúncia do recorrente ou a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Na hipótese, Gabriel de Figueiredo Filho foi denunciado, em coautoria com José Joaquim da Cruz, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, em face de seu genitor Gabriel de Figueiredo, pelos seguintes fatos delituosos (id. 135673029):

“Consta do incluso Inquérito Policial da 42 Delegacia de Polícia de Cuiabá/Distrito da Guia, registrado sob n.2 009/2017/42DPGUIA/MT, que no dia 21/05/2017, por volta das 17:00 horas, no interior do Sítio São Jorge, localizado na Comunidade Três Pedras, no Distrito da Guia, nesta Capital, o denunciado GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO, com a participação do denunciado JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ, agindo mediante manifesto "animus necandi", tentou ceifar a vida de GABRIEL DE FIGUEIREDO, pessoa idosa, com 75 anos de idade (nascido em 24/03/1942 - fl. 09), ocasião em que, o primeiro valeu-se de 01 faca do tipo peixeira, cabo branco, com aproximadamente 20cm de lâmina, devidamente apreendida nos autos (fl. 19), enquanto que o segundo, jogou a vítima no sofá e a segurava, contudo, não lograram êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no socorro advindo do sobrinho da vítima.

Decorre dos autos, que o denunciado Gabriel de Figueiredo Filho já teve problemas anteriores com o seu genitor, ora vítima, e chegou a agredi-la, no ano de 2014, no entanto, à época, ela optou por não representar contra o próprio filho.

No dia 21/05/2017, por volta das 17:00 horas, a vítima encontrava-se na sua residência quando os denunciados Gabriel de Figueiredo Filho e José Joaquim da Cruz chegaram, o primeiro, na posse de uma faca do tipo peixeira, cabo branco, com aproximadamente 20cm de lâmina, partiu pra cima da vítima, a qual correu e se escondeu atrás da mesa.

Então, o segundo, por sua vez, agarrou a vítima e a jogou no sofá, segurando-a para que seu comparsa continuasse golpeando-a com a faca e dando-lhe socos e chutes, ocasião em que ela tentava se defender de todas as maneiras, mas em razão de sua idade, ficou cansada e começou a implorar para que o filho, Gabriel, parasse, no entanto, ele respondia que iria matá-la e, posteriormente, iria matar a genitora também.

Em seguida, o sobrinho da vítima, Sebastião Estelito de Figueiredo, estava na sua residência quando ficou sabendo através de um rapaz, por ora desconhecido, que a vítima estava sendo espancada pelos denunciados, e então, foi à casa da vítima imediatamente.

Quando chegou à casa da vítima, deparou-se com Gabriel agredindo a vítima, inclusive utilizando-se da faca, enquanto José Joaquim a segurava. Assim que os denunciados notaram a presença de Sebastião, Gabriel foi pra cima dele, mas foi desarmado e derrubado ao solo, e então, José Joaquim da Cruz aproveitou para correr e logo em seguida, Gabriel fez o mesmo.

Denota-se, portanto, que os denunciados só não lograram êxito no intento de matar a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção de Sebastião Estelito de Figueiredo.

Demais disso, é evidente o "animus necandi" dos denunciados, tendo em vista que Gabriel estava portando uma faca e falando, repetidamente, que iria matar a vítima, chegando, inclusive, a passar a parte não cortante da lâmina, no pescoço da vítima.

A vítima foi submetida a exame pericial de lesão corporal, tendo os peritos constatado "equimose avermelhada em região malar direita. Escoriação linear em região supra hioidiana. Equimose violácea em placa na região torácica esquerda. Lesão incisa na região de punho direito", concluindo-se, portanto, que houve nexo com o que a vitima relatou (fls. 10/17).

Foi declarada extinta a punibilidade de José Joaquim da Cruz (id. 135673030, p. 75), em razão da sua morte (certidão de óbito de id. 135673030, p. 72).

Antes de adentrar na análise do pleito defensivo, saliento que a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084)
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(id. 135673030, p. 04)
, pelo laudo pericial da vítima
(id. 135673030, p. 12), além do termo de exibição e apreensão da faca, em tese, utilizada no delito (id. 135673030, p. 21)
.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial (id. 135673030, p. 28) e judicial, o recorrente Gabriel de Figueiredo Filho negou ter tentado contra a vida de seu genitor, ao argumento de que, no dia dos fatos, estavam conversando, quando seu pai lhe agrediu, tendo ele somente se defendido das agressões, afirmando, ainda, que em momento algum utilizou a faca contra ele.

Por sua vez, a vítima Gabriel de Figueiredo, ao ser ouvido em Juízo, mantendo a versão apresentada na Delegacia de Polícia (id. 135673030, p. 10), afirmou que o acusado tentou matá-lo, consignando em seu depoimento que:

"[...]

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Fala que na denúncia o filho do senhor, o Gabriel Filho e o José Joaquim ‘Zé pretinho’, tentaram matar o senhor nesse dia aqui, nesse dia de 21 de maio de 2017, ai eu queria que o senhor esclarecesse o que aconteceu lá, como que foi?

VÍTIMA:
Tá, então eu estava lá em casa, eu deitei e dormi, acordei, quando eu acordei lá que eu fui tomar uma aguá, lá na área na minha casa, eles iam chegando, meu filho né, foi chegando, abrindo a porteira, entraram lá pra dentro né, ai eu com o copo de água tomando ofereci, ‘não, não viemos aqui tomar água viemos aqui matar você’, me deu um soco me jogou em cima do sofá;

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Quem deu o soco?

VÍTIMA:
Ele, o Gabriel, bateu, me derrubou e o Zé Pretinho ficou só me cercando pra mim não correr, e tão chutando minha perna, eu sentado no sofá e não estava assentando meu pé no chão, ficou só levantado lá, e ele com a faca no meu rosto, passava a faca aqui (aponta o pescoço), e eu pedia pelo amor de Deus né, ‘nós viemos aqui pra te matar, vamos degolar, você que é bom pra degolar, degola, vamos degolar o homem’, é por que o Zé Pretinho tinham falado que ele tinha degolado uma velha né, uma mulher velha que tinha lá, morreu degolada, e disseram que era esse fulano que é falecido que dizem que degolou, e o Gabriel falava pra esse que me degolasse, ajudasse, né, mas ele só socava o pé em mim né, eu não fiquei com o pé no chão, e ai passou um guri da escola que viu a situação lá, e gritou Sebastião estão matando o tio Gabriel aqui, Sebastião correu lá com um pau, deu uma paulada nele que derrubou a faca dele né, e ai cada um correu pra um lado, e eu fiquei lá tudo ensanguentado, meu coração disparou, quase morri, vim pra Cuiabá, vim registrar tudo ai, corpo delito tudo, uma semana inteira com problema, tão difícil;

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Por que o filho do senhor?

VÍTIMA
: Antes disso tem um B.O, antes disso tem um B.O registrado dele mesmo, ele quebrou esse dedo meu, rasgou minha roupa todinha ele me agrediu, ele tinha me batido muito, eu não aguentava com ele, ele bebe ai fica agressivo, ai ele fica agressivo;

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: E ele tinha algum problema de querer alguma coisa do senhor?

VÍTIMA
: Ele fala que queria que eu morresse porque queria a herança, é o que ele falava, dizem que ele falou para os amigos, ‘quero que o velho morre por que eu quero a herança’;

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Quando ele colocou a faca, ele colocou a faca do lado contrário do corte?

VÍTIMA
: não, não só as costas, mas me feriu todinho assim;

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: O senhor tinha 75 anos?

VÍTIMA
: Sim senhora;

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: O senhor chegou a ficar hospitalizado, internado?

VÍTIMA
: Não cheguei a ficar, mas quase fiquei, por que o médico me atendeu, tenho médico muito bom, cardiologista né, que me atendeu logo;

(...)

DEFESA
: Entre vocês dois nunca teve briga? Entre o senhor e o Gabriel, lá nunca teve briga, senhor Gabriel?

VÍTIMA
: Não;

DEFESA
: Nunca brigaram, ele não tinha motivo nenhum para ter feito isso com o senhor?

VÍTIMA
: Não, ele trabalhava comigo, trabalhava com trator, eu arrumei serviço pra ele trabalhar, problema dele era a bebida, que ele bebe, fica violento, fica problemático né e nisso tá muito, tá com cinquenta e quatro anos de idade né;

DEFESA
: Esse dia lá que eles dominaram o senhor lá e ele passou a costa da faca no pescoço do senhor, alguém impediu ele de furar o senhor?

VÍTIMA
: não entendi;

DEFESA
: O dia que aconteceu esse fato lá na casa do senhor, o senhor fala que ele deu um soco no senhor, jogou o senhor no sofá e ficou passando a costa da faca no pescoço do senhor, alguém impediu ele de furar o senhor?

VÍTIMA
: Alguém impediu?

DEFESA:
É, alguém impediu ele?

VÍTIMA:
Impediu, porque o rapaz do colégio passou e gritou, que deu uma pancada nele que tirou de cima de mim, senão ele tinha me acabado;

DEFESA
: Quanto tempo demorou?

VÍTIMA
: Acho que bem uns quinze minutos;

DEFESA
: Uns quinze minutos?

VÍTIMA
: Mais ou menos, quando eu saí de lá fiquei tudo ensanguentado, não sei da onde saiu tanto sangue de mim, minha roupa tava tudo ensanguentada;

DEFESA
: Mas ele não furou o senhor?

VÍTIMA
: Não, mas tava tudo assim, tudo ferido
(sic – depoimento judicial extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de id. 141740657, p. 05)

Consta ainda dos autos, o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Sebastião Estelito de Figueiredo, sobrinho da vítima, o qual afirmou que ao chegar no local dos fatos, encontrou o já falecido José Joaquim segurando a vítima enquanto Gabriel desferia socos em seu genitor. Indagado, declarou que, embora não tenha visualizado o recorrente efetuando golpes de faca, disse que o mesmo estava segurando o referido objeto no momento em que chegou na residência de seu tio.

Ademais, aliado aos depoimentos prestados pela vítima e testemunha, sob o crivo do contraditório, tem-se o laudo pericial (id.
141740657, p. 12), o qual concluiu que
“
As lesões têm nexo como histórico relatado”
.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas amparam duas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha tentado matar a vítima, considerando o modo em que ocorreram os fatos, em que possivelmente, a vítima teria sido segurada por José Joaquim, enquanto o recorrente tentava desferir golpes de faca, tendo ainda o recorrente, em tese, dito que queria mata-lo.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o julgado da Corte Sulista no sentido de que,
“
inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri, inviável a impronúncia do recorrente ou a desclassificação para o delito de lesões corporais, conforme requerido pela Defensoria Pública.

Posto isso, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Gabriel de Figueiredo pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio simples, nos termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022